Tribunal: TJDFT
Processo: 0723640-58.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-09
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Honorários advocatícios contratuais. Certidão de crédito. Habilitação em recuperação judicial.
Apresentado o contrato de honorários (EOAB 22, §4°), é devida a expedição de certidão de crédito pelo juízo cível, resguardada a competência do juízo falimentar para decidir sobre sua habilitação na recuperação judicial.